Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733400-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO CRUZ JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALFREDO CRUZ JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face da ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS e do INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP: “Como no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, e com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, SUSPENDO a execução pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Dessa forma, é caso de remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Saliento que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12 e AgRg no REsp 1408333/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 17/12/2013). No mesmo sentido, é o posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Acórdão n. 992873, 20160020069400AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 1016/1020) Assim, dentro dessa sistemática, DETERMINO o arquivamento imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição e independentemente de recolhimento de custas, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Asseguro, a fim de evitar futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados na fase de cumprimento de sentença.” O Agravante sustenta queo FNDE confirmou que a Agravada SOEBRAS participa dos processos de recompra dos títulos do FIES, ressalvando apenas que, naquele momento, não possuía disponibilidade de créditos, haja vista a existência de ordens de penhora anteriores, mas que procederá futuramente ao bloqueio dos valores. Salienta que o fato de não haver disponibilidade de créditos no momento do cumprimento da ordem de penhora junto ao FNDE não significa ausência de bens penhoráveis. Conclui que não estão presentes os requisitos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "aguardando-se o cumprimento pelo FNDE da ordem cronológica de penhora dos créditos oriundos da recompra dos títulos do FIES da agravada SOEBRAS, sem prejuízo de outras medidas constritivas que o agravante venha pleitear". Preparo recolhido (ID 39937392). É o relatório. Decido. A possibilidade da constrição de créditos da primeira Agravada não infirma a realidade processual que autoriza a suspensão da execução (ausência de localização de bens penhoráveis) com fundamento no artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil. Também não se divisa risco de dano, pois durante a suspensão não corre a prescrição nem há risco de extinção da execução. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator